Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO CONTRA O CONDUTOR DO VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO CONDUTOR E PROPRIETÁRIO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Pretende o autor a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito no YE01597819, emitido pelo DER/DF, bem como da pontuação correspondente. O recorrente alega que foi anotada em seu prontuário a penalidade de multa e a respectiva pontuação sem que tenha sido notificado da autuação e da imposição das penalidades. Sustenta que o auto de infração foi encaminhado pelo DER ao DETRAN /DF para abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sem antes se esgotarem todas as possibilidades de defesa do autor.
2. Sem razão o recorrente. Não houve qualquer irregularidade quanto às notificações de autuação e penalidade. Isto porque: (I) o condutor que praticou a infração (CTB, Art. 165-A) foi o Sr. Bruno George Bittencourt de Souza (ID 20838819), terceiro estranho à lide; (II) as notificações se deram por meio do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, sistema ao qual o veículo relacionado ao auto de infração sob análise está cadastrado desde outubro de 2019 (ID 20838823, p. 1-3); e (III) as notificações de autuação e penalidade foram endereçadas ao Sr. Romulo Tavares Peixoto, também terceiro estranho à lide, o qual consta, no banco de dados do DETRAN/DF e no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), como sendo proprietário do veículo (ID 20838823, págs 1 e 6).
3. A despeito da procuração in rem suam (ID 20838818, p. 2), no caso, o autor/recorrente não comprovou ter comunicado a venda/transferência do veículo ao órgão de trânsito, conforme impõe o art. 134 do CTB, dever que lhe incumbia.
4. O art. 282 do CTB é expresso ao dizer que “aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator”. Em complementação, dispõe o Art. 29 da Resolução n. 619 do CONTRAN: “A notificação da autuação e a notificação da penalidade de multa deverão ser encaminhadas à pessoa física ou jurídica que conste como proprietária do veículo na data da infração, respeitado o disposto no § 6o do art. 10.”
5. Portanto, não sendo o órgão de trânsito formalmente comunicado da venda do veículo relacionado ao Auto de Infração n. YE01597819 para o recorrente, não há que se falar em vício na ausência de notificação do recorrente, pois a titularidade constante do registro do veículo permanecia como do Sr. Romulo Tavares Peixoto (ID 20838823, p. 6).
6. Ademais, o recorrente não demonstrou que sofreu qualquer sanção administrativa ou teve os pontos da infração contabilizados em sua carteira, de modo que não há que se falar em nulidade do auto de infração. O documento juntado com a inicial (Id. 20838819) somente demonstra que houve a infração e atribuição de multa, sem qualquer vinculação à CNH do recorrente.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.